Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.

2 Exonera-se o ex-cônjuge da obrigação alimentar diante da confirmação feita pelo próprio alimentando de que convive maritalmente com outra pessoa.

3. O acordão analisou com precisão a configuração de união estável entre a recorrente e seu namorado, a quem, diga-se, não se mostra necessária qualquer intimação para a análise jurídica da relação. Especialmente quando a prova testemunhal não é requestada pela parte interessada, que espontaneamente relatou a relação em comento.

4. Adequadamente fundamentado o julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

5. O manejo dos embargos de declaração, numa primeira oportunidade após o acórdão que analisou o agravo de instrumento, consiste em simples exercício do direito de defesa, em obediência ao sistema recursal vigente, afastando a pecha de litigância de má-fé.

6. Recuso não provido.